Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717612-48.2022.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP, ALESSANDRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O ADRIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 75102713. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator